Tribunal: TJPA
Processo: 0854512-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854512-34.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA OZITA BARBOSA LEAL

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada por consumidora contra instituição financeira.

Sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros e determinou sua adequação à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Apelação da autora pleiteando revisão integral do contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança de juros acima da média de mercado gera dano moral; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento de cláusula abusiva não gera, por si só, dano moral, ausente violação a direitos da personalidade.
6. A restituição em dobro exige má-fé, não evidenciada nos autos.
7. Honorários majorados, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A cláusula contratual abusiva não enseja, por si só, reparação por dano moral. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186 e 927
Código de Processo Civil, art. 85, §11; art. 98, §3º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.259.577/SP
STJ, AgRg no REsp 1.091.875/RS

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA OZITA BARBOSA LEAL
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da parte autora, diante da abusividade da taxa de juros mensal fixada no contrato (superior a 20%) no período em que a média do mercado era inferior a 3% a (três por cento), para: - determinar a revisão do contrato com a redução da taxa de juros pactuada (20,5%) para a média do mercado para operações da mesma natureza no período; - condenar o réu a restituir de forma simples os valores pagos indevidamente decorrente da taxa de juros contratual discrepante da média de mercado, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora). Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Em suas razões recursais, acostadas ao id nº 23320070, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato pessoal firmado com o recorrido, em razão da aplicação de taxa de juros considerada excessiva (20,71% a.m. e 857,45% a.a.), em desacordo com os parâmetros fixados pelo Banco Central; (ii) o comprometimento de sua única fonte de renda — benefício previdenciário — com os descontos decorrentes do contrato, impossibilitando-lhe a manutenção de condições mínimas de subsistência; (iii) a ocorrência de dano moral in re ipsa, diante da ofensa à dignidade e à segurança financeira da consumidora, requerendo, por isso, a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00; (iv) a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em face da complexidade e relevância da demanda; e (v) a caracterização de conduta ilícita por parte da instituição financeira, com ofensa direta aos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como aos dispositivos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, VI, 39, V e 51.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 23320088)

Coube-me a relatoria por distribuição.

Remetidos os autos a procuradoria do Ministério Público, este deixou de intervir no feito. (ID24584746).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02

de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

No mérito, insurge-se a autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato celebrado com a instituição financeira, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial.

A irresignação, entretanto, não merece acolhida.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A responsabilização civil por danos morais exige a demonstração cumulativa de:
(i) conduta ilícita
,
(ii) dano moral
e
(iii) nexo de causalidade
(art. 927, CC). No presente caso, ainda que tenha sido reconhecida a abusividade da cláusula contratual que estipulava juros exorbitantes (mais de 837% ao ano),
a simples constatação de cláusula abusiva não implica, automaticamente, em abalo moral indenizável
.

O aborrecimento decorrente da cobrança de valores excessivos, mesmo que se reconheça sua ilegalidade ou onerosidade, é insuscetível de ensejar reparação moral quando não ultrapassa os limites do mero dissabor. Isso porque o dano moral, para ser juridicamente relevante, deve atingir de forma significativa atributos da personalidade do indivíduo, como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a dignidade.

A autora não relata situação pública de humilhação, constrangimento, inclusão em cadastros de inadimplentes, negativação de crédito ou interrupção de acesso à subsistência — elementos usualmente reconhecidos como ensejadores do dever de compensação extrapatrimonial.

Sobre o tema o STJ já se manifestou no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1974630 - PR (2021/0362542-9) nos seguintes termos:

“9. É pacífico o entendimento, na jurisprudência, de que a mera cobrança indevida de serviço não contratado, do qual não resulte inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, se consubstancia em mero aborrecimento, não podendo se falar em dano moral.”

A conduta da ré limitou-se à imposição de cláusula abusiva, posteriormente revista judicialmente. Houve, portanto, um ilícito contratual de natureza objetiva, reparável por meios patrimoniais (revisão do contrato e repetição simples do indébito) — mas insuficiente, por si, para autorizar reparação por danos morais.

Assim sendo, não se demonstrou a ocorrência de dano moral indenizável, tampouco dolo ou má-fé por parte da instituição financeira.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025